Tribunal: TJMT
Processo: 1018025-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018025-66.2020.
AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVADOS: DANIELLA LEONEL DA SILVA E HAROLDO COSTA DA SILVA.
Vistos.
Compulsando os autos, não verifiquei a publicação da intimação para oportunizar aos agravados, DANIELLA LEONEL DA SILVA E HAROLDO COSTA DA SILVA, a apresentação das contrarrazões ao recurso interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação dos agravados para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo ou de dúvida, intime-se.
Após, retornem os autos conclusos.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator